Tribunal: STF
Processo: HC 210172
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.819.088/RJ, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o paciente, denunciado pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, por duas vezes (art. 244, §1º, Código Penal Militar), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância, com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o paciente pela prática do crime indicado na denúncia, aplicando-lhe a pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal, cujo pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal estadual, em julgado assim ementado: 



    Revisão Criminal. Extorsão mediante sequestro qualificado pelo concurso de pessoas (duas vezes). Ação visando à cassação do acórdão condenatório e consequente absolvição com base em novas provas. Improsperável o pleito revisional. Restou evidente que a retratação das vítimas ouvidas novamente em justificação judicial mostrou-se incoerente com os demais elementos colhidos durante a instrução do processo que culminou com a condenação do requerente, além do que a nova versão ofertada pelas vítimas se revelou inteiramente inverossímil. A condenação dos réus no processo originário não se baseou exclusivamente na palavra das vítimas, mas também na prova testemunhal produzida, notadamente pelo depoimento da esposa da vítima Celso. Dosimetria revista ex officio pela Relatora vencida pela douta maioria que mantinha a reprimenda tal qual lançada no acordão rescindendo. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido pelo Tribunal de origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Devidamente fundamentada a condenação, com base no material cognitivo produzido nos autos, a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu, não se coaduna com a via do especial, dada a necessidade de reexame fático-probatório para afastar a condenação, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.



    2. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em síntese, a fragilidade do suporte probatório. Alega que A documentação acostada comprova que o Paciente absolvido em Primeiro Grau foi condenado a dura pena corporal em segunda instância, diante da valoração dos depoimentos prestados pelas sedizentes vítimas, que posteriormente em Juízo admitiram que prestaram depoimentos comprovadamente falsos. Requer, assim, a concessão da ordem, para restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau. 



    É o relatório. Decido. 



    A controvérsia foi assim examinada pelo Superior Tribunal de Justiça:



    […] consoante assentado na decisão agravada, um vez que o Tribunal de origem concluiu, fundamentadamente, com base nas provas dos autos, que a condenação não se fundou apenas nos depoimentos das alegadas vítimas, mas também em outros elementos de prova, consignando que, além de não ter a defesa comprovado a falsidade dos depoimentos das vítimas, a condenação do réu, ora requerente, não se baseou exclusivamente na palavra das vítimas, mas também nos depoimentos do Major Belitardo, do Tenente José Rubens, de Elvis, de Adalberto e principalmente da esposa da vítima Celso, Lucelena, a desconstituição das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. A 



    Como se vê, as instâncias antecedentes, em Apelação e em Revisão Criminal, concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação pela prática do crime de extorsão mediante sequestro. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria igualmente o reexame de fatos e provas, providência incabível nesta via processual.



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente